Tribunal: TJES
Processo: 5006540-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR CESAR MEDICE
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006540-64.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: VICTOR CESAR MEDICE

EMBARGADO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4796922 por VICTOR CESAR MEDICE em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4729937, que negou provimento ao recurso autoral, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
o honrado acórdão restou omisso quando ao vício ocorrido no segundo produto, unidade condensadora para câmara frigorífica, na qual não houve reparo pela Embargada, mesmo tendo o Autor/Embargante o solicitado em razão da garantia existente
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que não considerou a relação exposta nos autos como sendo de consumo, justificando, para tanto, que:

“
De início, saliento que o caso em questão não se enquadra como sendo relação de consumo, haja vista que
o recorrente não se encontra no conceito de consumidor, haja vista não ser o destinatário final de produto ou serviço.

Conforme o recorrente se qualifica, este presta serviços de montagem e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, razão pela qual
adquire e repassa a seus clientes os produtos vendidos pela recorrida, enquadrando-se, também, como integrante da cadeia de fornecimento,
não se tratando de consumidor.

Dito isso, a responsabilização civil no caso adota a teoria subjetiva, ou seja, necessária a comprovação da culpa, além do nexo de causalidade e dos danos.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque restou incontroverso nos autos que a empresa recorrida efetuou a troca das peças defeituosas dentro de prazo razoável, resolvendo o problema de defeito nos produtos. Ademais,
o próprio autor aduz, em sua inicial, que a ré promoveu a substituição das peças viciadas,
senão vejamos, in verbis:

“
Ocorre Excelência, que após instalar os equipamentos para seus clientes, o Autor se surpreendeu com vícios de fabricação nos referidos equipamentos que ocasionaram defeito e mal funcionamento,
o que obrigou o Autor a, após a troca dos mesmos, reinstalá-los e readequá-los
.

No primeiro, uma das máquinas não estava climatizando em razão de um vazamento na serpentina do evaporador.
Imediatamente foi acionada a garantia do equipamento junto à empresa Ré que, ao fim, providenciou a troca da peça defeituosa
.”

Veja que o que pretende o autor é o ressarcimento de despesas extras que teve ao reinstalar os referidos aparelhos junto aos seus clientes. Todavia, apesar da irresignação do autor, entendo que
tal valor não deve ser restituído pela empresa recorrida, mas deve ser cobrado de seus clientes, que lhe contrataram para realizar a instalação, ou ser suportado por si mesmo, tendo em vista que é, conforme explicita em sua inicial, integrante da cadeia de fornecimento,
e presta serviços de instalação e manutenção de refrigeradores e ares-condicionados, estando os valores cobrados nesta demanda inclusos nos serviços que presta a seus clientes, por mais que tenha sido necessária a reinstalação dos aparelhos”
(grifei).

Consta da própria peça vestibular que ambos os equipamentos foram reinstalados, de onde, inclusive, o embargante pleiteia o ressarcimento de prejuízos com a circunstância, sendo abordada, portanto, toda a situação discutida nos autos.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)